Tribunal: TJDFT
Processo: 0754639-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0754639-18.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: CLEOMIR DE SOUZA SARAFIM EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos salientados pela douta defesa (advogados constituídos no ID 68271273), há erro material quanto ao nome do paciente e de um dos advogados no Relatório do acórdão n. 1958640 (ID 68222601). De fato, houve evidente erro material com a inversão do nome do paciente com a de um dos advogados/impetrantes, o que deve ser retificado. 2. À Secretaria da Segunda Turma Criminal para retificar o primeiro e o segundo parágrafos do Relatório do Acórdão n. 1958640, a fim de que passe a constar a seguinte redação: “Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEOMIR DE SOUZA SARAFIM, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, deferida nos autos no 0715344-56.2024.8.07.0005. Alegou a Defesa Técnica (Dr. CARLOS VINICIUS CARDIAL DE MOURA e Dra. LUCIENE PEREIRA DE SOUSA) que a decisão judicial desconsiderou as condições para a revogação da prisão de preventiva do paciente.” Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator